Tribunal: TJBA
Processo: 8141106-87.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8141106-87.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: RENATA PEREIRA CERQUEIRA Advogado(s): CARINI MARQUES ALVAREZ APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. ARTIGO 1.022 DO CPC. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE DESCEU À INTERPETAÇÃO DO ART. 62 DA LEI 8.213/91. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ A REABILITAÇÃO PROFISSIONAL OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EMBARGOS REJEITADOS. PREQUESTIONAMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nos autos de Apelação Cível n. 8141106-87.2023.8.05.0001, em que figuram como embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e como embargada RENATA PEREIRA CERQUEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões que integram o voto do Relator. Sala das Sessões,